Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de petição protocolada pelo réu ROBSON CALIXTO FONSECA, na qual requer a substituição da sua prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal, haja vista possuir doença grave - trombofilia (petição STF n. 79.901/2024, eDoc. 614).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República, antes de manifestar-se sobre o pedido formulado pelo peticionante, requereu "a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária responsável pela gestão da unidade prisional em que o requerente se encontra recolhido, a fim de que realize a avaliação do seu estado atual de saúde, atestando eventual necessidade de cuidados específicos e continuados, mediante a elaboração de relatório médico detalhado" (petição STF n. 104.275/2024, eDoc. 936).



    Em decisão proferida no dia 26/8/2024, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei que se oficiasse à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, bem como para o estabelecimento prisional no qual o réu se encontra custodiado, para que realizassem a avaliação do estado atual de saúde de ROBSON CALIXTO FONSECA, atestando eventual necessidade de cuidados específicos e continuados, mediante a elaboração de relatório médico detalhado, no prazo de 24 horas (eDoc. 977).



    Em atenção à decisão acima, esta CORTE recebeu um e-mail da UP/PMERJ, enviado pelo 3º Sargento PM Igor Outeiro de Faria, no qual informa que "o Réu Robson Calixto Fonseca, Policial Militar, RG 69.014, preso nesta Unidade, encontra-se internado no Hospital da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro desde o dia 26 de agosto de 2024, conforme Declaração Médica e Boletim Médico n. 14668429, em anexo" (petição STF n. 104.695/2024, eDoc. 975).



    Esta CORTE recebeu, ainda, o Ofício SEPM/UPPMERJ n. 204, do Diretor da UP/PMERJ, Tenente Coronel Luís Carlos Silva Júnior, no qual informa que o "paciente Robson Calixto Fonseca, 48 anos, portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, Trombofilia (deficiência das proteínas C e S), com histórico de Trombose Venosa Profunda prévia, deu entrada na emergência deste hospital em 26/08/2024, encaminhado pelo serviço de cirurgia vascular, com indicação de antibioticoterapia venosa, para tratamento de úlcera venosa em região maleolar do membro inferior direito, devido à ausência de resposta após 30 dias de antibioticoterapia oral, em nível ambulatorial. Foram coletadas hemoculturas (ainda em andamento) e iniciado novo esquema de antibiótico por via intravenosa. O paciente encontra-se estável do ponto de vista hemodinâmico e ventilatório, seguindo aos cuidados da Clínica Médica e Cirurgia Vascular, sem previsão de alta hospitalar no momento" (petição STF n. 106.337/2024, eDoc. 995).



    Nesta oportunidade,  a Procuradoria-Geral da República sustenta que "não obstante se reconheça a gravidade da doença de que é portador Robson Calixto e a exigência de submeter-se a cuidados continuados, a Secretaria de Administração Penitenciária e as unidades de saúde referidas atestaram possuir condições para o adequado atendimento de suas necessidades médicas."



    Manifestou-se, então, "pelo indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, determinando-se que a unidade prisional continue a adotar as medidas indispensáveis ao tratamento de que ele necessite" (petição STF n. 116.715/2024, eDoc. 1.143).



    É o breve relato. Decido.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva  poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão  preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Sobre o pedido de prisão domiciliar, não há provas de situação peculiar em sua saúde que impliquem na impossibilidade de que permaneça custodiado em estabelecimento prisional. 



    Os argumentos apresentados pela defesa não justificam a 
substituição  da prisão  preventiva  pela domiciliar, considerando a permanência dos motivos que fundamentaram a decretação da prisão  preventiva  do réu, anteriormente determinada.



    A conversão da prisão  preventiva  em domiciliar, com fundamento no art. 318, II, da Lei Processual Penal, requer que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, circunstância identificada no caso. Consta dos autos o Ofício n. SEPM/UPPMERJ n. 212, do Diretor da UP/PMERJ, assinado pelo Tenente Coronel Luís Carlos Silva Júnior, por meio do qual encaminha as informações detalhadas dos Oficiais Médicos. No referido ofício, o Dr. Breno Caiafa, médico que acompanha o réu ROBSON CALIXTO FONSECA no Hospital Central da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, afirmou que:



    “Este oficial superior em resposta ao ofício eletrônico número 18894/2024 solicitando informações sobre o estado de saúde e elaboração de relatório médico a respeito do paciente Robson Calixto Fonseca, RG 69014, informa que o mesmo apresenta doença venosa crônica resultante de síndrome pós trombótica (trombose venosa profunda antiga resultante de trombofilia, doença hematológica genética), complicada com úlcera venosa infectada necessitando internação recente para antibioticoterapia venosa, repouso e cuidados da ferida.



    A doença é crônica, recidivante e necessita de cuidados continuados. O objetivo da internação foi alcançado pelo tratamento da infecção e controle da dor, auxiliando na progressão da cicatrização da ferida. Após alta hospitalar necessita de curativos diários e pode seguir acompanhamento pela comissão de curativo composta de enfermagem especializada.



    Consultas ambulatoriais regulares mensais no serviço de cirurgia vascular. Por fim, necessita de repouso adequado e terapia compressiva por curativos e meias elásticas.” (petição STF n. 112.506/2024, eDoc. 1.075).



    No mesmo ofício, o Dr. Salomão Mansur Neto, por sua vez, prestou as seguintes informações:



    “Este oficial médico, por primeiro cumprimentando-a, e em resposta ao ofício eletrônico nº 18894/2024, informa que o acautelado ROBSON CALIXTO FONSECA permaneceu sob sua assistência desde sua chegada a esta Unidade Prisional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (UP/PMERJ) em 9 de maio de 2024. Declara que o paciente em tela é portador de trombofilia (deficiência de proteína C e de proteína S), doença caracterizada por alteração da coagulação sanguínea, com necessidade de realização de exame de sangue semanalmente para ajuste da medicação que controla sua coagulação, a fim de evitar quadros de sangramentos ou tromboses. Afirma ainda que o paciente, durante sua estadia na UP/PMERJ, possuía úlcera venosa em região maleolar externa bilateralmente, com necessidade de realização de curativos, que eram feitos no Hospital da Polícia Militar de Niterói (HPM-Nit), sob orientação do Serviço de Estomaterapia daquela Unidade de Saúde.



    Pelas comorbidades descritas, faz-se necessário permanecer sob cuidados médicos ambulatoriais continuados, com clínico geral, cirurgião vascular e também com equipe de estomaterapia ou comissão de curativos.



    Este signatário informa também que desde 26 de agosto deste ano o acautelado não se encontra sob seus cuidados médicos, porém internado no Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), sendo acompanhado pela equipe de cirurgia vascular e de clínica médica.” (petição STF n. 112.506/2024, eDoc. 1.075).



    É de se ver que os relatórios médicos confirmam a gravidade da doença de ROBSON CALIXTO e da necessidade de se continuar o tratamento médico. As unidades de saúde possuem condições adequadas para a continuidade do tratamento médico necessário. A propósito, a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo ViceProcurador-Geral da República, no exercício de suas funções constitucionais e legais, vem, perante Vossa Excelência, em atenção ao despacho proferido no dia 10.9.2024 (eDoc. 1085), manifestar nos termos que se seguem. 



    Robson Calixto Fonseca requer a substituição da sua prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal. Alega ser portador de doença grave (trombofilia) e instrui o pedido com fotografias, declarações, laudo e receita médica (eDocs. 614 e 615-624). 



    Oficiada à Unidade Prisional da Polícia Militar do Rio de Janeiro onde se encontra custodiado, o diagnóstico fornecido pelo médico responsável foi o de que o réu possui doença venosa crônica causada por síndrome pós-trombótica, agravada por úlcera venosa infectada. Informou, ainda, sobre a necessidade da internação para tratamento com antibióticos, repouso e cuidados, seguida, após a alta, de acompanhamento ambulatorial, com troca diária de curativos, uso de terapia compressiva, além de exames semanais para ajuste da medicação. Esclareceu, por fim, que o paciente encontrava-se internado desde 26.8.2024 no Hospital Central da Polícia Militar, sob acompanhamento da equipe de cirurgia vascular e de clínica médica. 



    Não obstante se reconheça a gravidade da doença de que é portador Robson Calixto e a exigência de submeter-se a cuidados continuados, a Secretaria de Administração Penitenciária e as unidades de saúde referidas atestaram possuir condições para o adequado atendimento de suas necessidades médicas. 



    Nessas condições, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, determinando-se que a unidade prisional continue a adotar as medidas indispensáveis ao tratamento de que ele necessite” (eDoc. 1.143).



    Diante do exposto, com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO a substituição da prisão preventiva de ROBSON CALIXTO por prisão domiciliar.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente